Tribunal: TJPA
Processo: 0004120-62.2013.8.14.0003
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0004120-62.2013.8.14.0003

JUIZO RECORRENTE: VARA ÚNICA DE ALENQUER

RECORRIDO: MUNICIPIO DE ALENQUER, MARIA JEANE LEITE CHAGAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO.
MANDADO DE SEGURANÇA
. SERVIDORA PÚBLICA EFETIVA DO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA.
SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

I
-
In casu,
a Requerente, servidora pública efetiva do Município de Alenquer, no cargo de Professora, desempenhando a função de Coordenadora Pedagógica, teve a sua carga horária diminuída de 200 (duzentas) para 150 (cento e cinquenta) horas-aula mensais, sem a incidência de qualquer espécie de processo administrativo;

II -
Sobre o tema, o plenário do STF, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 594.296/MG, reconheceu a existência da repercussão geral e definiu que qualquer ato da administração pública que tiver o condão de repercutir sobre a esfera de interesses do servidor deverá ser precedido de prévio procedimento em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa;

III –
A
manutenção da sentença monocrática é medida que se impõe, sendo assegurada a Requerente a jornada de trabalho de 200 (duzentas) horas-aula mensais, bem como sua lotação anterior;

IV -
Em sede de reexame necessário, sentença monocrática mantida em todos os seus termos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer da remessa necessária e manter a sentença em sua integralidade, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
da sentença proferida pelo M.M Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Alenquer, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
MARIA JEANE DA COSTA LEITE
em face de ato coator praticado pela
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALENQUER.

Historiando os fatos, a autora ajuizou ação mandamental relatando, em síntese, que é professora efetiva do Município requerido, no cargo de professora desde 2007, desempenhando a função de Coordenadora Pedagógica e que no cargo para o qual foi lotada no primeiro semestre de 2013, auferia o equivalente a 200 (duzentas) horas aulas, todavia, em agosto de 2013 recebeu o Memorando nº 895/2013, informando sobre a redução de carga horária para 150 (cento e cinquenta) horas aulas, bem como sua remoção para local diverso, o que fere seu direito líquido e certo.

O processo seguiu regular tramitação sobrevindo a sentença que julgou procedente o pedido inicial, concedendo a segurança, nos seguintes termos (id. 16296281):

“(...) Assim sendo,
CONCEDO A SEGURANÇA
, e o faço para anular o MEMORANDO SEMED/PMA Nº 895/2013, retornando a carga horária da impetrante no ano de 2013 para 200 (duzentas) horas mensais, devendo a mesma retornar para lotação na Escola Professora Maria Barreto Vinhote, julgando extinto o feito com resolução de mérito na forma do artigo 487, I do CPC.

Sem honorários, vez que incabíveis na espécie, consoante se depreende do art. 25 da Lei nº 12.016/09 (...)”

Não havendo a interposição de recurso voluntário, subiram os autos para reexame necessário.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pela confirmação da sentença em todos os seus termos (id. 17726317).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da remessa necessária.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença de 1º grau que concedeu a segurança, acatando a alegação da impetrante de ilegalidade no ato administrativo que reduziu sua carga horária de 200 (duzentas) horas aulas para 150 (cento e cinquenta) horas aulas, bem como do ato de remoção compulsória, de forma unilateral e arbitrária, sem o devido processo legal.

Pois bem.

Prima face
, é importante frisar, inicialmente, que a Administração Pública se vincula ao princípio da estrita legalidade, que nasceu com o Estado de Direito e constitui umas das principais garantias de respeito aos direitos individuais.

Isto porque a lei, ao mesmo tempo em que os define, também estabelece os limites de atuação da Administração Pública que tenha por objeto a restrição ao exercício de tais direitos em benefício da coletividade.

Da análise dos autos, depreende-se que a impetrante é professora efetiva do Município de Alenquer e no início do ano de 2013 trabalhava com a carga horária de 200 (duzentas) horas mensais, porém, em agosto daquele ano teve sua carga horária reduzida para 150 (cento e cinquenta) horas, bem como teve sua lotação alterada, sem qualquer instauração de processo administrativo prévio.

No caso em exame, observa-se a ilegalidade cometida pelo Poder Público, ao restringir um direito da Requerente, na medida em que não se verifica, da leitura dos autos, a incidência de qualquer espécie de processo administrativo visando redução de carga horária, salientando-se que a revisão de carga horária somente poderia ocorrer em decorrência de processo administrativo, à luz de garantias constitucionais, ou de requerimento do próprio interessado, o que não ocorreu.

Ademais, sobre o tema, o plenário do STF, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 594.296/MG, reconheceu a existência da repercussão geral e definiu que qualquer ato da administração pública que tiver o condão de repercutir sobre a esfera de interesses do servidor deverá ser precedido de prévio procedimento em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.

Além disso, cabe ressaltar o entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal de que não tem o servidor público direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus rendimentos. Para corroborar com o exposto, colaciono o seguinte julgado:

Ementa: Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Servidor público. Odontologistas da rede pública.
Aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória. Desrespeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.
1. O assunto corresponde ao Tema nº 514 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do Supremo Tribunal Federal na internet e está assim descrito: “aumento da
carga
horária
de servidores públicos, por meio de norma estadual, sem a devida contraprestação remuneratória”. 2. Conforme a reiterada jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal, não tem o servidor público direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer
redução
de seus rendimentos, que é a hipótese dos autos. 3. A violação da garantia da irredutibilidade de vencimentos pressupõe a reduçaõ direta dos estipêndios funcionais pela diminuição pura e simples do valor nominal do total da remuneração ou pelo decréscimo do valor do salário-hora, seja pela
redução
da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova
carga
horária
, seja pelo aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória
. (...) (ARE 660010/PR. Relator: Min. DIAS TOFFOLI Julgamento: 30/10/2014. Órgão Julgador: Tribunal Pleno)

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORA CONCURSADA.
REDUÇÃO
DE HORAS AULA DE PROFESSOR ACARRETA PERDA SALARIAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. IRREDUTIBILIDADE DE SALÁRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Professor concursado do município, só poderá ter suas horas/aulas reduzidas em caso de instauração de procedimento administrativo prévio assegurada ampla defesa e contraditório. 2. Recurso conhecido, porém, improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 0801340-52.2018.8.14.0000. ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator. Belém (Pa), 16 de dezembro de 2019. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora (2594197, 2594197, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-16, Publicado em 2019-12-18).

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIMINUIÇÃO DA
CARGA
HORÁRIA
DA IMPETRANTE. ATO IMOTIVADO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E DA ISONOMIA. VIOLAÇÃO À DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CORRETA A SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA PARA DETERMINAR QUE A AUTORIDADE COATORA PROCEDESSE A ADEQUAÇÃO DA
CARGA
HORÁRIA
. PRECEDENTES DO TJ/PA
1- Na hipótese em julgamento, a impetrante, de acordo com o edital do concurso a que se submeteu e fora aprovada, teve atribuída a
carga
horária
de 195 Horas/aulas mensais e, no caso de
redução
, a Administração Pública deveria levar em consideração o interesse público. 2- A diminuição imotivada da
carga
horária
, tem influência direta no padrão remuneratório da impetrante, sob pena de violação dos princípios do devido processo legal e da irredutibilidade de vencimentos. 3- Resta demonstrada a ilegalidade no ato coator, que sem qualquer justificativa plausível, alterou a jornada de trabalho, reduzindo-se, por conseguinte, seus vencimentos. 4- Reexame Necessário conhecido para se confirmar a Sentença de 1º grau, que concedeu a segurança pretendida, em todos os seus termos. Precedentes do TJ/PA. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do Reexame Necessário e em consonância com o parecer do Ministério Público, manter a sentença de primeiro grau, nos termos da fundamentação. 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 22ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 12/08/2019 a 21/08/2019. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora (2118922, 2118922, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-12, Publicado em 2019-08-22).

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
REDUÇÃO
DA
CARGA
HORÁRIA
E DOS VENCIMENTOS UNILATERALMENTE PELA ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE DO ATO.

1.O servidor que se submeteu a concurso público e às normas legais que regem a Administração Pública tem assegurado o direito de exercer seu cargo e de se favorecer de sua retribuição pecuniária.

2.A
redução
dos vencimentos somente ocorre após prévio procedimento administrativo ou judicial, possibilitando contraditório e ampla defesa se apurar falta grave que justifique a supressão.

3.Inexiste pena de multa em mandado de segurança

4.Sentença reformada parcialmente.” (Reexame de Sentença n° 20053005708-0/TJPA, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 11/05/2016).

Frise-se que a questão da redução da carga horária deve ser analisada à luz do princípio da irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da CF), que, como é sabido, já foi finalmente assentado pelo Tribunal da Cidadania como, “modalidade qualificada do direito adquirido” a que se refere o art. 5º, XXXVI da CF.

No mesmo sentido é a manifestação da Procuradoria de Justiça,
in verbis
:

“(...) Após análise dos autos, constato que não merece reparos a r. sentença, pois, como se insere dos autos, a Administração Municipal procedeu à redução da sobredita jornada de trabalho e remoção sem instaurar o necessário procedimento administrativo prévio, em afronta ao princípio do devido processo legal, não oportunizando à Impetrante o exercício da ampla defesa e contraditório.

Ainda que se admita que a Administração Pública tenha discricionariedade quanto a alteração da carga horária dos servidores públicos, esta deve ser precedida de processo administrativo prévio, com possibilidade de contraditório e ampla defesa. (...)”

Deste modo, a sentença proferida pelo juízo de piso deve ser integralmente mantida, posto que evidenciada a ilegalidade do ato praticado pela autoridade coatora.

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
CONFIRMO A SENTENÇA
A QUO
na sua totalidade, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém,
27
de
maio
de 20
24
.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

Belém, 06/06/2024